Tribunal: TJDFT
Processo: 0005779-75.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS. ART. 485, III e §1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INVÁLIDA. ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA. CASSADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, por ventura, existentes no julgamento.
2. Mostra-se possível o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para excepcionalmente corrigir erro verificado no acórdão embargado, que partiu de análise de premissa fática equivocada. Precedente do STJ.
3. No caso dos autos, não se validou o requisito da regular intimação pessoal do autor para que se autorize a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC.
4. A intimação pessoal efetivada em endereço diferente daquele indicado pelo autor na petição inicial e que não sobreveio de nova condição para realização em lugar diverso ao longo da marcha processual deve ser considerada inválida.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeito infringente e anulação do v. acórdão embargado.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada